Tribunal: TJMT
Processo: 1022654-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022654-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA LUZIA DA SILVA - CPF: 037.327.391-63 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022654-04.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Rosângela Luzia da Silva

Recorrido(s):

Facebook Serviços Online Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EFETIVA INVASÃO, DA UTILIZAÇÃO DO PERFIL POR TERCEIROS, DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RECUPERAÇÃO OU DE FALHA DE SEGURANÇA ATRIBUÍVEL AO PROVEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO FATO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, a autora sustenta que mantinha perfil ativo na rede social vinculada ao e-mail negalusia@gmail.com e que, em 29/06/2024, ao tentar acessá-lo, constatou a perda do controle da conta, sendo posteriormente informada por amigos de que terceiros estariam utilizando o perfil para solicitar valores em dinheiro sob pretexto de investimento. Relatou ter registrado boletim de ocorrência e buscado recuperação administrativa junto à plataforma, sem êxito, razão pela qual requereu o restabelecimento do acesso e indenização por danos morais. Já em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a responsabilidade do provedor é objetiva, que a invasão do perfil evidencia defeito na prestação do serviço e que o dano moral decorre do próprio evento, postulando a reforma integral do julgado para condenação da requerida.

2. Os elementos documentais demonstram apenas que a autora declarou ter perdido o acesso ao perfil em 29/06/2024 e registrado ocorrência policial em 01/07/2024, inexistindo, contudo, qualquer prova técnica ou indiciária da efetiva invasão da conta, da prática de solicitações financeiras por terceiros, da tentativa de recuperação administrativa ou de falha específica do sistema da plataforma. A prova produzida limita-se à narrativa unilateral e ao boletim de ocorrência, documento que possui natureza meramente declaratória e não comprova a materialidade do fato alegado.

3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na invasão do perfil, no dano experimentado e no nexo causal com a conduta da requerida. Ainda que se trate de relação de consumo regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação mínima do evento danoso e do vínculo causal, afastando-se apenas a necessidade de prova de culpa. A ausência desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

4. As razões recursais limitam-se a reafirmar a tese abstrata de responsabilidade objetiva e de dano moral presumido, sem infirmar o fundamento central da sentença, qual seja, a inexistência de prova mínima dos fatos narrados. Não há nos autos demonstração de vulnerabilidade do sistema, de falha de segurança atribuível ao provedor ou de prejuízo concreto decorrente da alegada invasão, circunstâncias que inviabilizam a responsabilização civil pretendida.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026